Tribunal: STF
Processo: HC 262013
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 538 DO CPPM. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.491/2017. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.786.049/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado perante a Justiça Comum pela suposta prática do crime do art. art. 158, caput, do Código Penal (extorsão), em 2010. Em razão da superveniência da Lei nº 13.491/2017, o feito foi remetido à Justiça Militar estadual, onde se instaurou a ação penal nº 0800806-59.2022.9.26.0030.



    3. O juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar absolveu o paciente, com fundamento no art. 439, “c”, do CPPM (e-doc. 6). 



    4. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, contudo, em sede de apelação ministerial, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para condená-lo, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 158, caput, do CPM. No julgamento, houve divergência entre os votos condenatórios quanto à dosimetria da pena aplicada, prevalecendo a mais favorável ao réu (e-doc. 7). 



    5. A defesa e a acusação interpuseram embargos infringentes. O Pleno do TJM/SP, por unanimidade, rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM arguida pela defesa e, no mérito, negou provimento aos embargos defensivos e deu provimento aos embargos ministeriais, fixando a pena definitiva em 7 anos de reclusão, em regime semiaberto (e-doc. 8).



    6. Interpostos recursos especial e extraordinário, estes não foram admitidos. O STJ, em decisão monocrática, conheceu do agravo subsequente, mas negou provimento ao recurso especial, entendendo legítima a interposição de embargos infringentes pelo Ministério Público e afastando a alegada desproporcionalidade na dosimetria da pena. Contra tal decisão, sobreveio o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    7. Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM, sob violação ao princípio da igualdade, da ampla defesa, do devido processo legal e do favor rei, de modo que os embargos infringentes devem ser tidos como recurso exclusivo da defesa. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do CPPM a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.491/2017, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    8. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime nº 0800806-59.2022.9.26.0030. No mérito, busca a concessão da ordem para cassar o acórdão do STJ e declarar a nulidade do feito a partir do julgamento dos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, com o restabelecimento da decisão proferida pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar Bandeirante. 



    9. No STF, a Segunda Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agrano nº 1.546.920/SP, de minha relatoria, vindo a ocorrer o trânsito em julgado do pronunciamento em 25/09/2025. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Quanto ao argumento de inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM, na parte em que admite a interposição de embargos infringentes pelo Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça assentou a plena legitimidade do órgão acusatório para a utilização desse recurso. Eis o que constou do pronunciamento:



    “A questão suscitada refere-se à interpretação do art. 538 do CPPM, que estabelece: "Caberão embargos de nulidade e infringentes do julgado, quando não for unânime a decisão proferida em recurso em sentido estrito, apelação ou revisão criminal." 



    Diferentemente do que ocorre no processo penal comum, em que o art. 609, parágrafo único, do CPP prevê expressamente que os embargos infringentes são reservados "ao réu", o dispositivo do CPPM não contém restrição quanto à legitimidade para a sua interposição, permitindo sua utilização por qualquer das partes, inclusive pelo Ministério Público. 



    A ausência de restrição expressa no CPPM e a autonomia da legislação processual penal militar afastam a aplicação subsidiária do CPP no ponto, não havendo que se falar em ilegitimidade do órgão acusatório para a interposição dos embargos infringentes no caso concreto. 



    Ademais, o princípio da paridade de armas, essencial ao processo penal contemporâneo, corrobora a interpretação de que ambas as partes podem se utilizar dos meios recursais previstos na legislação, desde que não haja vedação legal expressa. 



    O argumento do recorrente quanto à suposta prevalência do princípio do favor rei não é suficiente para afastar a literalidade do art. 538 do CPPM, que não faz distinção entre as partes legitimadas. A prevalecer tal entendimento, estaria o intérprete criando restrição não prevista pelo legislador, o que não se mostra razoável. (e-doc. 9, p. 2-3; grifos nossos). 



    13. O respectivo acórdão ficou assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual o agravante alega violação aos arts. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), 609 do Código de Processo Penal (CPP), 439, alínea "c" do CPPM e 69 do Código Penal Militar (CPM). 



    2. O agravante sustenta que o Ministério Público não teria legitimidade para interpor embargos infringentes, que seriam exclusivos da defesa, e que a condenação baseou-se em provas frágeis, além de questionar a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público possui legitimidade para interpor embargos infringentes no âmbito do CPPM, à luz do art. 538 do CPPM, e se houve erro na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    4. O art. 538 do CPPM não contém restrição quanto à legitimidade para a interposição de embargos infringentes, permitindo sua utilização por qualquer das partes, inclusive pelo Ministério Público. 



    5. A autonomia da legislação processual penal militar e a ausência de restrição expressa afastam a aplicação subsidiária do CPP, não havendo ilegitimidade do Ministério Público para interpor embargos infringentes. 



    6. O princípio da paridade de armas corrobora a interpretação de que ambas as partes podem utilizar os meios recursais previstos na legislação, desde que não haja vedação legal expressa. 



    7. A análise da pretensão recursal quanto à fragilidade do conjunto probatório demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 



    8. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta e individualizada, não revelando desproporcionalidade flagrante que autorize a intervenção da Corte Superior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 9; grifos nossos)



    14. Não se identifica a ilegalidade apontada pela defesa. Para além de o habeas corpus não constituir via processual adequada para o controle de constitucionalidade de leis, a jurisprudência desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido da compatibilidade do art. 538 do CPPM com o texto constitucional. Nesse sentido, releva mencionar a lição do Ministro Cezar Peluso, ao apreciar habeas corpus em que se alegava idêntica questão de inconstitucionalidade, ocasião em que pontuou que “a existência de determinação legal para admissibilidade de embargos pela acusação e defesa não ofende a paridade de armas – o que fatalmente ocorreria na hipótese de a legislação prever recurso exclusivo da acusação, por exemplo.” (HC nº 113.753/SP-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 15/06/2012, publ. 19/06/2012).



    15. No que se refere à alegação de inaplicabilidade do CPPM a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, verifica-se que a matéria não foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. De todo modo, não há pertinência no argumento deduzido pela defesa, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Menciono, nesse sentido, pronunciamento do Min. Nunes Marques, que já decidiu que “a Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP).” (ARE nº 1.273.247, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2022, p. 16/02/2022; grifos nossos). 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator